Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700937-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTAMIRO RAJAO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ALTAMIRO RAJÃO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o Réu ALTAMIRO RAJÃO ao pagamento da quantia de R$ 15.195,91, referente as taxas condominiais do período de setembro de 2016 a dezembro de 2018. A demanda foi julgada por esta Turma, tendo sido negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. O ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 28/11/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 53890319). Em petição acostada pela causídica da parte Autora (ID 55122534), esta pugnou pela suspensão do prazo processual, em razão de ter dado à luz em 13/01/2024, conforme previsto no art. 7o-A, inciso IV, do Estatuto da Advocacia e OAB. Em abono à sua tese, colaciona a certidão de nascimento (ID 55122863) e invoca a aplicação do art. 313, inc. IX, do Código de Processo Civil, que garantiu o direito de suspensão do prazo processual à advogada gestante que der à luz. É o relatório. DECIDO. Em atenção à novel hipótese de suspensão processual, a Advogada faz jus à suspensão de 30 (trinta) dias, ressaltando que a patrona parturiente notificou por escrito seu cliente (ID 55122861) e é a única causídica constituída nos autos. Confira-se o teor do dispositivo: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) [...] § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) Tendo em vista que o parto ocorreu em 13/01/2024 (ID 55122863), a contagem do prazo de suspensão processual tem por início a data de 15/01/2024, primeiro dia útil subsequente, com término em 29/02/2024. Uma vez que se trata de prazo processual, contam-se somente os dias úteis. Imperioso ressaltar que o prazo para interposição de embargos de declaração contra o Acórdão no 1787952 (ID 53811301) já se esgotou, vez que o ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 28/11/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 53890319). Com essas considerações, DEFIRO o pedido postulado no ID 55122534, para suspender o prazo processual por 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 313, inc. IX, § 6o, do CPC. A contagem do prazo de suspensão processual tem por início a data de 15/01/2024 e término em 29/02/2024. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024 13:34:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador